Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-80.2021.8.11.0012
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-80.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR - CPF: 632.150.711-34 (APELANTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), AILTON VIEIRA DE REZENDE - CPF: 058.883.871-34 (APELANTE), ASO COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 32.704.392/0001-66 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

AILTON VIEIRA DE REZENDE

APELANTE(S):

AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR

APELADO(S):

ASO COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARCIAL PROCEDENCIA - COMPRA E VENDA DE SOJA

COM PRÉVIA PRECIFICAÇÃO –

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DE PARTE DOS TÍTULOS EXEQUENDOS – REJEIÇÃO – EXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS EM RELAÇÃO AO SIGNATÁRIO – TEORIA DA APARÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – APELO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação do STJ, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias.

2. Descabida a arguição de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se a prova que se reputa suprimida – depoimento pessoa da parte embargada e testemunhas a serem ouvidas em audiência de instrução – através da qual se pretendia demonstrar que os executados/embargantes possuem um crédito junto a uma empresa que teria sido sucedida comercial e operacionalmente pela recorrida, não seria capaz de garantir o resultado pretendido – qual seja, a

compensação/abatimento de dívidas já que o crédito que afirmam ter é ilíquido e incerto, demandando apuração através ação de conhecimento ou monitória.

3. Exegese da
teoria da aparência
, se a partir de conversas de
WhatsApp
travadas entre as partes é possível constatar que o embargante filho
assumiu, ainda que indiretamente, a condição de garantidor das obrigações que, por sua indicação, foram lançadas em nome do seu genitor (coembargante), não há como reconhecer a nulidade de tais contratos em relação aos referidos signatários dos títulos, devendo a confiança depositada pela credora embargada no negócio ser resguardada pela justiça.

4. Uma vez rechaçada a possibilidade de compensação e/ou abatimento de valores de modo a extinguir ou reduzir o crédito exequendo, e afastada a arguição de nulidade de dois dos seis títulos que instruem a execução como pretendiam os executados/embargantes, descabe falar-se em
excesso de execução
.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AILTON VIEIRA DE REZENDE

APELANTE(S):

AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR

APELADO(S):

ASO COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
AILTON VIEIRA DE REZENDE JÚNIOR
e
AILTON VIEIRA DE REZENDE
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1000928-80.2021.8.11.0012 opostos na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000558-04.2021.8.11.0012 ajuizada pela

empresa
ASO COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
, a qual
acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva do embargante
AILTON VIEIRA DE REZENDE
para responder à execução em relação aos
Contratos ns. 026/2020
e
041/2020
, julgando extinta a execução em relação a tais títulos, na forma do art. 779, I, e 485, VI, ambos do CPC/15;
rejeitou
o pedido de inclusão da empresa
J.C.M. ARMAZÉNS
– nome fantasia “
ALIANÇA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
” – no polo passivo dos presentes embargos à execução; e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos defensivos para declarar inexistente o
Contrato n. 056/2021
, por lhe faltar um elemento essencial à sua constituição (assinatura), bem como para

rejeitar a
tese de exceção de contrato não cumprido
, considerando certos, líquidos e exigíveis os
Contratos
de n.
026/2020
, n.
027/2020
, n.
035/2021
, n.
040/2021
, e n.
041/2021
, devendo a execução prosseguir em desfavor do executado
AILTON VIEIRA DE REZENDE JÚNIOR
.

Em razão da sucumbência recíproca, ainda condenou os embargantes a arcarem com 70% das custas judiciais e despesas processuais, ficando os 30% restantes a cargo da parte embargada (exequente), ficando ambas as partes condenadas ao pagamento dos honorários da parte adversa, arbitrados em 10% do valor da causa.

Suscitam os recorrentes a necessidade de desconstituição da sentença por negativa de prestação jurisdicional e de cerceamento de defesa posto que, ao serem intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, os executados embargantes requereram o depoimento pessoal da representante da parte embargada, Sra
Adriana Souza de Oliveira
, bem como a produção de prova testemunhal, juntando o respectivo rol de testemunhas, através das quais pretendiam demonstrar que:

- A proprietária da empresa
ASO
(empresa exequente) é a esposa do Sr.
Márcio Francisco Marcilio Vicente
;

- O Sr.
Márcio
representa as empresas
ALIANÇA
e
ASO
, sendo o responsável pela administração de ambas as empresas;

- O local para entrega dos produtos relativos aos contratos objeto da execução era o armazém
J.C.M. ARMAZÉNS
– nome fantasia “
ALIANÇA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
”;

- A eficácia dos contratos exequendos estaria condicionada à quitação da SAFRA 2016/2017, tendo em vista que os contratos que foram assinados por
AILTON VIEIRA DE REZENDE JÚNIOR
trazem Cláusulas prevendo (
i
) o pagamento da safra 2016/2017 e (ii) que a soja contratada deveria ser entregue no armazém da
JCM ARMAZÉNS GERAIS
no município de Nova Xavantina – MT”;

- O embargante
AILTON VIEIRA DE REZENDE
não assinou nenhum contrato com a embargada;

- Os Contratos n. 026/2020 (12/03/2020) e n. 041/2021 (13/05/2020) devem ser declarados nulos;

- O Contrato n. 056/2021 deve ser declarado inexistente, porquanto os embargantes não o assinaram;

- Os embargantes não cumpriram o contrato em razão de que a embargada não comprovou o pagamento da safra 2016/2017; e

- Haveria um excesso da execução caso apenas os contratos sem vícios sejam executados.

Afirmam que, no entanto, o pedido de produção de prova oral foi ignorado, sendo proferida sentença sem que fosse concedida a oportunidade de realização de audiência de instrução e julgamento, a qual seria de suma importância para a solução da causa vez que em seu
item 5
, o ato sentencial

rejeitou o pedido de inclusão da empresa
J.C.M. Armazéns
no polo passivo dos embargos, sob o fundamento de que os elementos de convicção apresentados pelos embargantes seriam insuficientes para comprovar a aquisição de fundo de comércio e sucessão empresarial da referida empresa devedora pela exequente embargada.

Aduz que, nesse particular, a sentença destoa por completo dos claros indícios de sucessão empresarial, ainda que de forma irregular, sendo desnecessária a negociação formal do
fundo de comércio
, haja vista que, no caso, há evidencias da sucessão como, por exemplo, (
i
) o fato de a exequente se instalar no mesmo endereço da
J.C.M. Armazéns
, (
ii
) identidade de atividades econômicas, sócio-administrador, endereço eletrônico, números telefônicos, nichos de mercado; (
iii
) a administração familiar de ambas empresas; (
iv
) a transferência da atividade da empresa
J.C.M. Armazéns
– que teve seu empreendimento inviabilizado por dívidas – para a apelada, as quais poderiam ser corroboradas pela prova oral suprimida.

Argumentam que a sentença se revela desarrazoada quando consigna que os embargos não poderiam tratar da aquisição do
fundo de comércio
e
sucessão empresarial
quando o próprio inciso VI do art.917 do CPC/15 prescreve ser lícita a discussão de qualquer matéria passível de ser arguida como defesa em processo de conhecimento.

Reforçam que o magistrado não poderia ter concluído pela
“desnecessidade de produção de outras provas além daquelas trazidas pelas partes na inicial e impugnação”
, visto que somente a prova oral poderia demonstrar a sucessão empresarial da empresa
J.C.M. ARMAZÉNS
(nome fantasia “
Aliança Armazéns Gerais LTDA
”) – a qual estaria inadimplente para com os embargantes apelantes quanto aos produtos da safra 2016/2017 – pela embargada/exequente, e a necessidade de a sucedida em questão passar a integrar o polo passivo dos embargos, assim como o seu administrador
MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE
.

No mérito, alegam que, com relação à alegada nulidade dos
Contratos ns. 026/2020
e
041/2020
, embora a sentença tenha consignado que, “
apesar de existir divergência entre a pessoa indicada (vendedor) e a pessoa que assinou, diferentemente do que ocorreu com o contrato 056/2021, o embargante deixou de alegar desconhecimento acerca do objeto, forma de pagamento e condições da avença”
, a inicial dos embargos foi clara ao expor que, não obstante tais instrumentos tivessem sido emitidos em nome do embargante
AILTON VIEIRA DE REZENDE
, foram assinados apenas por
AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR
, o que não poderia ocorrer, uma vez que o signatário não tinha procuração que lhe conferisse poderes para tanto.

Afirmam que apesar de a embargada apelada ter juntado em sua impugnação, a título de exemplo, cópias de contratos análogos aos exequendos para demonstrar exigibilidade destes, diferentemente do que se deu com
Contratos ns. 026/2020
e
041/2020
, nos instrumentos reputados por exemplo, as pessoas indicadas como obrigadas eram as mesmas daquelas que assinaram cada contrato respectivo.

Aduzem que o fato de os recorrentes terem admitido a celebração de negócios comerciais com a recorrida até 10/04/2021 – período em que também foram celebrados os
Contratos ns. 027/2020
,
035/2021
e
040/2021
em nada altera as irregularidades contidas nos
Contratos ns. 026
e
041
, e que conduzem à nulidade de ambas.

Arguem que, conquanto a sentença tenha assinalado que não haveria provas de que o cumprimento da obrigação (entrega dos produtos referente à safra 2020/2021) estivesse condicionado ao pagamento de produtos da safra 2016/2017, os recorrentes possuem um crédito para receber do Sr.
MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE
, correspondente à quantia de aproximadamente 2.800 sacas de soja de 60Kg, da mencionada safra 2016/2017, o que poderia ser inferido a partir de conversas de
WhatsApp
, nas quais teriam ficado ajustado que “
somente seria realizado novos negócios caso fosse quitado as dívidas anteriores
”.

Fundamentam que, acaso os contratos exequendos nada tivessem a ver com a aludida dívida pendente da safra 2016/2017, não haveria razão para que nos instrumentos contratuais da execução houvesse cláusula trazendo a expressão “
Para futuro acerto da safra 2016/2017
” e a
“
Entrega e local de conferência de peso e qualidade: JCM ARMAZÉNS GERAIS – NOVA XAVANTINA – MT
.”

Propalam que a sentença não soube sopesar e valorar corretamente detalhes imprescindíveis que há na documentação apresentada nos autos – em especial as conversas via
WhatsApp
, áudios entre as partes e contratos constando que o negócio seria realizado apenas caso ocorresse o futuro acerto pendente da safra 2016/2017) – o que teria ocasionado prejuízos aos recorrentes, razão pela qual deve ser reformada a sentença de modo a reconhecer a inexigibilidade e o
excesso de execução
referentemente aos
Contratos
ns.
027/2020
,
035/2021
e
040/2021
, conforme requerido em inicial.

Refutam, ainda, a tese apresentada pela embargada exequente em sede de impugnação no sentido de que
“haveria desconto de taxa de armazenagem referente a safra de 2016/2017 pelo fato de que a embargada descontaria do salário do gerente Sr. Marcio, o desconto oferecido aos embargantes, por dívida particular do mesmo com os embargantes”
, haja vista que jamais teria havido dívida particular Sr.
MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE
perante os recorrentes, tendo tal tese sido criada para tentar justificar a anotação, nos contratos exequendos, a anotação de que “
não será descontado a taxa das sacas para futuro acerto da safra 2016/2017
.”

Com tais argumentos, pugnam pela (i) desconstituição da sentença por negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de realização de prova oral em audiência de instrução; (ii) inclusão da empresa
J.C.M. ARMAZÉNS
– nome fantasia “
Aliança Armazéns Gerais LTDA
” – e do respectivo administrador
MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE
no polo passivo dos presentes embargos; (iii) declaração da nulidade dos Contratos ns. 026/2020 e 041/2021; (iv) inexigibilidade, bem como, reconhecimento de
excesso de execução
referente os
Contratos
ns.
027/2020
,
035/2021
e
040/2021
; e, por fim, (v) a reforma da sentença para que a embargada seja condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões, no ID. n. 266077314, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo consta da execução, os
produtores apelantes firmaram com a empresa apelada 6 (seis) Contratos de compra e venda de 1.000 sacas de soja de 60 Kg cada, totalizando 360.000Kg (6.000 sacas) de grãos na modalidade prefixação, sob os n.
026/2020
, n.
027/2020
, n.
035/2021
, n.
040/2021
, n.
041/2021
e n.
056/2021
, com preço variando entre R$75,38 a R$87,16 por saca, a serem entregues entre as datas de 15/03/2021 a 20/03/2021, ficando o pagamento ajustado para 30 (trinta) dias após a data final de entrega.

Sob a alegação de que tais pactos não foram honrados a tempo e modo, a apelada ajuizou a
Ação Cautelar antecedente com Pedido de Tutela cautelar de urgência para arresto de produto rural
, tendo sido indeferido o pedido de arresto liminar da quantidade de 6.000 sacas de 60 kg de soja da safra 2020/2021.

Contra a decisão inicial, a ora apelada interpôs o
Agravo de Instrumento n. 1006426-96.2021.8.11.0000
, cuja liminar também foi indeferida.

Na sequência, a credora peticionou nos autos da cautelar pugnando pela sua conversão em
Execução para Entrega de coisa incerta
, tendo, porém, o juízo singular determinado a conversão de
Execução de Título Extrajudicial
.

Citados, os executados opuseram os presentes embargos à execução suscitando que a empresa exequente
ASO COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
, seria sucessora de fato da
J.C.M. ARMAZÉNS
- CNPJ 24.104.733/0001-34, cujo nome fantasia é
ALIANÇA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, que era administrada por
Márcio Francisco Marcilio Vicente
, dos quais os embargantes apelantes seriam credores da quantia de 2.880 (duas mil oitocentas e oitenta) sacas de soja de 60 Kg, da safra 2016/2017 e que não lhes teriam sido pagos.

Aduziram que, além de ser casado com a atual sócia da empresa embargada – Sra
ADRIANA SOUZA DE OLIVEIRA
– o Sr.
MÁRCIO
seria o responsável por negociar e contratar a compra e venda de soja, milho e milheto em nome da embargada exequente
ASO COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
.

Afirmaram que, na realidade, independente da formalização da aquisição do
fundo de comércio
da
J.C.M. ARMAZÉNS
pela
ASO COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
, essa empresa teria sido constituída para assumir o lugar daquela (
J.C.M.
), a qual foi baixada em razão de sua atividade ter sido inviabilizada pelas respectivas dívidas.

Propalaram que essa sucessão pode ser inferida pela
identidade de endereços físico e eletrônico, números telefônicos, de atividades econômicas, sócio-administrador, além de os respectivos instrumentos contratuais, sem contar as cláusulas dos instrumentos contratuais exequendos em que (i) se faz expressa alusão à pendência de um acerto quanto a negócios relativos à safra 2026/2017, (ii) se convencionou que a entrega do produto negociado através dos contratos exequendos deveriam ser entregues no armazém da
J.C.M.
(possível sucedida) na cidade de Nova Xavantina.

Arguiram que, para corroborar as evidências do negócio pretérito capaz de alterar o volume do crédito exequendo, assim que intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, os embargantes recorrentes pugnaram pela realização de audiência de instrução em que pudesse ser colhido o depoimento pessoal da Sr.
Adriana Souza de Oliveira
, sócia proprietária e representante da empresa exequente, e a oitiva das testemunhas
Leandro Pereira Lukaszesk
e
Sidimar Teixeira Foncesa
.

No entanto, a despeito de tal pedido de instrução para tentar comprovar a confusão empresarial entre a empresa exequente e aquela da qual os embargantes seriam credores, o juízo julgou antecipadamente a lide, concluindo pela desnecessidade de dilação probatória.

Da nulidade por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Conforme relatado, sustentam os embargantes recorrentes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que julgou antecipadamente a lide sem lhe permitir a produção da prova oral (depoimento pessoal da parte adversa e testemunhas) através da qual pretendiam comprovar que que a exequente embargada seria sucessora empresarial/comercial da empresa
J.C.M ARMAZÉNS
– nome social
ALIANÇA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
– da qual os embargantes seriam credores, no valor equivalente a 2.880 sacas de soja, da safra 2016/2017.

Neste particular, vale lembrar, apesar de não ter considerado a hipótese de realização de audiência de instrução para a colheita da prova oral pretendida, o juízo singular expôs as razões do indeferimento de plano da tese de sucessão empresarial da empresa da qual os apelantes são supostamente credores pela exequente embargada sob a seguinte motivação:

“[...]

Ao longo do arrazoado da petição inicial, os embargantes discorreram sobre outras relações comerciais com a empresa J.C.M ARMAZÉNS, gerida pelo sócio Marcio Francisco Marcílio Vicente, que é casado com a atual sócia da empresa embargada e quem é responsável por negociar, contratar compra e venda de soja, milho e milheto.

Em virtude da confusão societária, pede a inclusão da empresa J.C.M ARMAZÉNS – nome social ‘ALIANÇA ARMAZÉNS GERAIS LTDA’, no polo passivo.

[...]

3. Promovo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, e 920, II, do CPC, em razão da desnecessidade de produção de outras provas além daquelas trazidas pelas partes na inicial e impugnação, as quais permitem a resolução integral da controvérsia.

4. Vale dizer, trata-se de obrigações advindas de relação puramente contratual, cujo adimplemento não prescinde da realização de prova oral. Logo, o acervo probatório encartado nos autos e as regras da distribuição estática do ônus da prova permitem o julgamento do feito no estado em que se encontra.

5. Do pedido de inclusão da empresa J.C.M. ARMAZÉNS – nome fantasia ‘ALIANÇA ARMAZÉNS GERAIS LTDA’ – no polo passivo
.

O pedido dos embargantes não merece prosperar, isso porque, as provas carreadas aos autos,
apesar de trazerem indícios de que entre os embargantes e empresa J. C. M ARMAZÉNS houve uma relação comercial pretérita, não autorizam a ampliação do posso passivo desta ação autônoma, distribuída por dependência à ação de execução de título extrajudicial
, cujas matérias defensivas arguíveis encontram-se bem delineadas no art. 917 do CPC.

Ad argumentando,
os elementos de convicção apresentados pelos embargantes, quais sejam: que a empresa embargada funciona no mesmo local onde funcionava a empresa J. C. M ARMAZÉNS; que exerce atividade similar; que há funcionários que trabalhavam na empresa extinta,
são insuficientes para comprovar a aquisição de fundo de comércio e a sucessão empresarial
, de modo que, inviável a pretensão dos embargantes de atribuir a uma empresa a responsabilidade assumida por outra.”
(ID. n. 266077309 - Pág. 1/3 – gr. n.)

O fato, porém, é que ainda que consideradas essas informações circunstanciais da causa, imperioso lembrar que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021)

Afinal, de acordo com a orientação desta Corte, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).

Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi suprida poderia contribuir para a elucidação da questão fática pontual, com a indicação da posição das testemunhas dentro do quadro fático posto entre as partes, e como exatamente os esclarecimentos por elas trazidos poderiam interferir no resultado da lide (RAC n. 0004001-43.2019.8.11.0046).

Ora, no caso, embora os apelantes não tenham dito às claras, fácil compreender que a sua intenção de demonstrar a sucessão comercial ou operacional da empresa
J.C.M. ARMAZÉNS
pela embargada exequente não é outra senão a de proceder uma compensação entre o crédito exequendo e aquele que afirma ter junto à empresa que teria sido fundida, sucedida ou, de algum modo, absorvida pela empresa exequente, como uma espécie de
fato impeditivo
ou, ao menos,
modificativo
da pretensão executiva.

O fato, porém, é que ainda que fosse reconhecida essa suposta sucessão comercial entre as aludidas empresas, a compensação ou abatimento de contas não pode ocorrer no caso dos autos.

Isso porque, consoante prescreve o art. 369 do CC/2002
“a compensação efetua-se entre
dívidas líquidas
, vencidas e de coisas fungíveis”
.

Ocorre que, no caso, enquanto a dívida exequenda seja fruto de títulos executivos extrajudiciais, o crédito que os embargantes alegam ter junto à empresa
J.C.M. ARMAZÉNS
não passam de documentos e cópias de romaneios de entrada do ano de 2017, desprovidos de exequibilidade, que precisam ser previamente liquidados em ação de conhecimento (cobrança) ou monitória, para só então tornar-se compensável na forma do art.369 do CC/2002.

Dessa forma, se a prova que se reputa suprimida – depoimento pessoal da parte embargada e testemunhas a serem ouvidas em audiência de instrução – nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, tampouco seria capaz de garantir ao suscitante o fim por ele pretendido – qual seja, a possibilidade de compensação de créditos –, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. (RAC 1024648-91.2018.8.11.0041).

Exatamente por essa razão, inatacável a conclusão do juízo singular no sentido de que
“as provas carreadas aos autos, apesar de trazerem indícios de que entre os embargantes e empresa J. C. M ARMAZÉNS houve uma relação comercial pretérita, não autorizam a ampliação do posso passivo desta ação autônoma, distribuída por dependência à ação de execução de título extrajudicial, cujas matérias defensivas arguíveis encontram-se bem delineadas no art. 917 do CPC”
.

Noutras palavras, se o suposto crédito dos embargantes apelantes perante a empresa
J. C. M ARMAZÉNS
, não podem ser compensados – porquanto incertos e ilíquidos – absolutamente embalde a ampliação do polo passivo da nela inserir irrelevantemente a citada empresa.

Além disso, em relação à observação de que “
NÃO SERÁ DESCONTADO DO PAGAMENTO A TAXA DE R$1,60/SACA NESTE CONTRATO, PARA FUTURO ACERTO DA SAFRA 2016/2017
”, que se encontra inserida em todos os contratos exequendo, também como bem consignou o magistrado
a quo
,
“a interpretação que se extrai é de que o valor de R$1,60/saca, que corresponde à taxa de armazenamento, não seria abatida do valor que seria pago aos embargantes pela venda dos grãos e, a soma deste valor seria destinada ao pagamento do débito oriundo da safra 2016/2017”
, sendo que referida inscrição também
“não condiciona a ENTREGA do produto contratado ao pagamento das 2.880 sacas de soja da safra 2016/2017”
. (ID. n. 266077309 - Pág. 7)

Com isso, fica rejeitada a pretensão de inclusão da empresa
J. C. M ARMAZÉNS
no polo passivo dos embargos diante de sua absoluta inocuidade para o resultado da lide e, por consequência, a prefacial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.-

Da nulidade dos Contratos ns. 026/2020 e 041/2021

Ainda, suscitam os embargantes a nulidade dos
Contratos ns. 026/2020
e
041/2021
vez que,
apesar de trazer o embargante
AILTON VIEIRA DE REZENDE
na condição de obrigado, tais instrumentos foram subscritos exclusivamente por seu filho e coembargante
AILTON VIEIRA DE REZENDE JÚNIOR
que, por sua vez, não está descrito em tais títulos como obrigado.

No entanto, conforme se pode depreender do áudio de ID. n. 5331452 e da conversa por escrito de ID. n. 53314513, ambas dos autos da execução embargada, as quais foram trocadas via
WhatsApp
, e não tiveram sua

autenticidade questionada por nenhum dos apelantes, é possível depreender que
AILTON VIEIRA DE REZENDE JÚNIOR
,
signatário dos contratos exequendos assumiu, em duas oportunidades, a obrigação de entrega de 2.000 (1.000 + 1.000) sacas de soja em nome de seu pai.

Assim, mesmo não constando dos
Contratos ns. 026/2020
e
041/2021

o seu nome
na condição de obrigado, mas sim de seu pai, certo é que, além de ter assinado tais títulos executivos, assumindo, ainda que indiretamente, a condição de garantidor das obrigações lançadas em nome do seu genitor,

AILTON VIEIRA DE REZENDE JÚNIOR

não nega que nas conversas com o representante da empresa exequente realmente sinalizou o compromisso de entrega de 2.000 sacas em nome do
AILTON VIEIRA DE REZENDE
.

Nesse viés, por força da
teoria da aparência,
a relação de parentesco entre os embargados certamente gerou a justa confiança de que ao assinar os
Contratos ns. 026/2020
e
041/2021
,

AILTON VIEIRA DE REZENDE JÚNIOR
assumiu as obrigações por ele representadas.

Sobre o tema, leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
que
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
In
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p.
63)

Com isso, fica rejeitada a arguição de nulidade dos
Contratos ns. 026/2020
e
041/2020
.-

Do alegado excesso de execução
.

No mais, os embargantes apelantes suscitam a existência de
excesso de execução
referente os
Contratos
ns.
027/2020
,
035/2021
e
040/2021
ante a suposta nulidade dos
Contratos ns. 026/2020
e
041/2020
e do suposto
crédito que afirmam ter junto à empresa
J. C. M ARMAZÉNS
.

No entanto, tendo sido rechaçadas a possibilidade de compensação/abatimento da dívida exequenda com o aludido crédito dos apelantes perante à
J. C. M ARMAZÉNS
, assim como a arguição de nulidade das
Contratos ns. 026/2020
e
041/2020
não há se falar em excesso de execução.

Do ônus de sucumbência.

Por fim, defenderam os embargantes que, uma vez reformada a
sentença, deveria a empresa embargada ser condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
do patrono dos recorrentes.

No entanto, tendo sido mantida a sentença apelada, tal como proferida, não há razões para a alteração da forma como o ônus de sucumbência foi distribuído pelo juízo singular.

A propósito, em razão da manutenção integral do veredicto singular, por força da norma do §11 do art.85 do CPC/15, a verba honorária devida pelos embargantes ao patrono da embargada deve ser elevado de 10% para 11% do valor atualizado da causa.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo e, por consequência, elevo de 10% para 11% do valor atualizado da causa a verba honorária devida pelos embargantes ao patrono da embargada, com fundamento no §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025